Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-07.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ECA. Rejeição da representação. Apelação. Existência de justa causa. Prévia oitiva informal do adolescente.
1 – A decisão que rejeita representação do Ministério Público em ação socioeducativa tem caráter de sentença, eis que põe fim a procedimento que apura ato infracional cometido por adolescente. Encerrado o feito sem julgamento do mérito, o recurso cabível é a apelação (CPC, art. 485, I).
2 - Presentes indícios de autoria e materialidade – depoimentos da vítima, testemunha e confissão do adolescente -, é de se receber a representação, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate.
3 – Conforme súmula n. 25 deste Tribunal: “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.
4 – Apelação provida.